Tribunal: STF
Processo: HC 246175
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.701.640/SP (e-doc. 19).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 1 ano de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, e de advertência sobre os efeitos nocivos decorrentes do uso de drogas, ante a prática das infrações previstas, respectivamente, no art. 180, caput, do Código Penal (recepção), e 28 da Lei nº 11.343/2006 (porte de drogas para uso pessoal). A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação da defesa (e-doc. 13). Recurso especial foi inadmitido na origem. 



    4. No STJ, a Ministra Presidente não conheceu do agravo em recurso especial (e-doc. 17), ao que se seguiu o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Aduz ilegalidade na busca domiciliar realizada sem mandado judicial. Argumenta pela nulidade das provas decorrentes da referida medida.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do writ. No mérito, busca a declaração de nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, ou, subsidiariamente, que seja determino ao STJ a análise o mérito da questão.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça, que, no ato apontado como coator, sem adentrar a matéria de fundo, se limitou a assentar a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Destaque-se, ademais, que o exame das alegações da defesa demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    10. Quanto ao pedido sucessivo, para que seja determinado ao STJ que analise o mérito da questão, observo que a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao STF examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no STJ. Nessa linha, já se decidiu que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC nº 149.831-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/02/2018, p. 15/03/2018).  



    11. A propósito, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É incabível o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar -se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Mostra-se inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 4. A interposição do recurso extraordinário pela parte agravante esbarra no óbice previsto no enunciado n. 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. 5. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 203.472-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/10/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 200.496-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 19/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. PRESCRIÇÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 217.418-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 206.670-ED-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Crime contra a ordem econômica e contra as relações de consumo. Tempestividade de recurso. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. O acolhimento da pretensão defensiva, tal como explicitada na impetração, demandaria revolvimento de fatos e provas, procedimento incompatível com a via processual restrita do habeas corpus. 2. A matéria suscitada na impetração não foi submetida a exame prévio do Superior Tribunal de Justiça. De modo que a imediata análise dessa matéria por esta Corte acarretaria indevida supressão de instância. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas corpus não conhecido.” (HC nº 124.030/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/08/2018, p. 31/08/2018; grifos nossos).



    12. Por todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator